Tribunal: STF
Processo: RE 1298408
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO TEMPORÁRIO. LEI ESTADUAL N. 11.064/2002 E LEI NACIONAL N. 10.029/2000. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PRECEDENTES. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA COM MÉRITO JULGADO: TEMA 1.114. RE N. 1.231.242-RG. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “Apelação. Cumprimento de Sentença. Soldado PM Temporário. Pretensão ao cumprimento de sentença que determinou a apelante o recebimento de 13º salário, férias acrescidas do terço constitucional, além de contagem do tempo de serviço para fins legais e previdenciários. Julgamento da ADI nº 4.173/DF que não superou a sentença. Matérias fáticas e jurídicas abordadas que são diversas das julgadas na ADI. Precedentes. Sentença reformada. Recurso provido” (fl. 2, e-doc. 7).
    2. O Estado de São Paulo alega contrariados os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 10).
    Sustenta “trata[r]-se de ação ajuizada por ex-soldado temporário, contratado na forma da Lei Federal nº 10.029/00 e da Lei Estadual nº 11.064/02, com o escopo de obter direitos trabalhistas e previdenciários. A decisão que se busca executar assegurou à parte autora os mencionados direitos em consonância com o que decidido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0038758-92.2016.8.26.0000 (Tema 2)” (fl. 6, e-doc. 10).
    Argumenta que “a impugnação apresentada pelo Estado visou obstar os efeitos da decisão exequenda, tendo em vista o superveniente trânsito em julgado da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.173/DF, a qual reconheceu a validade dos parâmetros de contratação definidos na Lei Federal 10.029/00, os quais foram reproduzidos de forma obrigatória na Lei Estadual nº 11.064/02” (fls. 6-7, e-doc. 10).
    Salienta ter sido “declar[ada] a constitucionalidade das disposições normativas que estabelecem como retribuição aos serviços prestados a percepção de auxílio de natureza indenizatória sem a configuração de obrigações trabalhistas, previdenciárias ou afins. Repise-se que a Lei Estadual 11.062/2002, a qual instituiu na Polícia Militar do Estado o Serviço Auxiliar Voluntário, obedeceu aos estritos parâmetros gerais fixados pela União na Lei 10.029/2000 (na forma dos arts. 22, XXI e 144, § 7º, da CF). Estes parâmetros foram declarados constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal e sobre eles a União exerceu sua competência legislativa exclusiva” (fl. 10, e-doc. 10).
    Assevera que “devem os demais órgãos do Poder Judiciário respeitar o entendimento do STF, que reconheceu a validade dos parâmetros de contratação definidos na Lei Federal n. 10.029/00, os quais foram reproduzidos de forma obrigatória na Lei Estadual n. 11.064/02. Desta forma, não pode haver a execução do título manifestamente inexigível, tal como determinado, sob pena de ofensa à interpretação vinculante produzida pelo julgamento da ADIN 4173/DF e, consequentemente, ao art. 100, § 2º, da Constituição” (fl. 11, e-doc. 10). 
    Ressalta que “a decisão na ADIN n. 4173/DF, bem assim os dispositivos legais e constitucionais invocados, deixam clara qual a solução jurídica do caso. A r. decisão agravada é inteiramente oposta à solução fixada pela Constituição e pela jurisprudência pacífica do C. STF, não cabendo se falar em violação ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido, ou à coisa julgada” (fls. 11-12, e-doc. 10).
    Pede seja “o presente recurso conhecido e provido nos moldes acima delineados, reformando-se integralmente o v. acórdão recorrido, julgando-se extinto o cumprimento” (fl. 12, e-doc. 10). 
    3. Foram apresentadas contrarrazões ao recurso em 13.8.2020 (e-doc. 12).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    5. O Tribunal de origem assentou que “as matérias fáticas e jurídicas abordadas na decisão são diversas das questões julgadas na ADI [4.173]. Nessa linha, a declaração de constitucionalidade da Lei Federal nº 10.029/2000, na ADI, não implica em reconhecimento automático de constitucionalidade da Lei Estadual nº 11.064/2002, uma vez que não há identidade entre ambas. Daí porque não há contrariedade ou relação de superação entre os dois julgamentos” (fl. 5, e-doc. 7).
    6. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.173, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou que, na Lei n. 10.029/2000, ao se dispor que os prestadores voluntários de serviços nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória, sem a configuração de vínculo empregatício, não se contrariam os incs. I, II e IX do art. 37 da Constituição da República:
    “FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, § 7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes. 3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão ‘e menores de vinte e três anos’, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade. 4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória ‘destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei’ (art. 6º), sem a configuração de ‘vínculo empregatício’ ou de ‘obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim’, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente” (DJe 25.2.2019).
    Em processos análogos à espécie vertente, confiram-se os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.05.2020. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO. LEI FEDERAL 10.029/2000 E LEI ESTADUAL 11.064/2002. EXTENSÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS PRÓPRIOS DE POLICIAIS DE CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. ADI 4.173. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido decidiu a questão dos autos em confronto com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.173, que declarou a constitucionalidade do art. 6º, § 2º, da Lei Federal 10.029/2000, a qual atesta a natureza indenizatória do auxílio mensal percebido por servidores voluntários, não havendo que se falar em vínculo empregatício, nem em obrigação de caráter trabalhista, previdenciário ou afim. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados os honorários em ¼ (um quarto), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita” (ARE n. 1.262.197-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SOLDADO TEMPORÁRIO DA POLÍCIA MILITAR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO. CONTRATAÇÃO. LEI ESTADUAL N. 11.064/2002 E LEI NACIONAL N. 10.029/2000. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.258.114-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).
    “POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – SERVIÇO VOLUNTÁRIO – VERBAS TRABALHISTAS – IMPOSSIBILIDADE. Não constitui vínculo empregatício a relação decorrente da prestação voluntária de serviços nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, sendo devido apenas o auxílio mensal de que trata o artigo 6º da Lei federal nº 10.029/2000. Precedente: ação direta de inconstitucionalidade nº 4.173, Pleno, relator o ministro Alexandre de Moraes, acórdão publicado no Diário da Justiça de 25 de fevereiro de 2019” (ARE n. 1.232.756-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 5.2.2020).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SOLDADO TEMPORÁRIO. LEI FEDERAL Nº 10.029/2000. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 4.173. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao declarar a constitucionalidade da Lei federal nº 10.029/2000, no julgamento da ADI 4.173, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assentou que a referida lei, ao estabelecer aos voluntários o direito de recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória, sem quaisquer vínculos empregatícios, trabalhistas ou afins, não viola os termos do art. 37, I, II e IX, da Constituição Federal. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 867.182-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).
    7. Esse entendimento jurisprudencial foi reafirmado pelo Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.231.242-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, no qual reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional e no mérito fixou tese no sentido de que “o sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim” (Tema 1.114):
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SOLDADO TEMPORÁRIO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO. CONTRATAÇÃO COM BASE NA LEI FEDERAL 10.029/2000 E NA LEI ESTADUAL 11.064/2002. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDE 4.173. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (DJe 19.11.2020).
    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial, em especial do que foi decidido no Tema 1.114 da repercussão geral.
    8. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora